Tribunal: CARF
Processo: 12466.723143/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A validade do lançamento é pautada na observância dos requisitos do art. 142 do CTN c/c art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL. DL 37/66, ART. 95. A responsabilidade por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações estabelecidas.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar. INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVOTRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configura prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e ou f do DecretoLei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.723143/2013-28
ACÓRDÃO
3001-002.909 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARWIL BRASIL AGENCIAS MARITIMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II) NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorre a
nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de
forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito. AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A validade do lançamento é
pautada na observância dos requisitos do art. 142 do CTN c/c art. 10 e 59
do
Decreto
no
70.235/72.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES
ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL. DL 37/66, ART. 95. A responsabilidade
por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no
37/66.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966,
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.909 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723143/2013-28
2
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.

NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente
inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada
pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da
legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O agente marítimo,
representante
do
transportador
estrangeiro
no
País,
responde
solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária,
sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento
de multa regulamentar. INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. A responsabilidade pela infração aduaneira independe da
intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição
expressa contrária a essa disposição legal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configura prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e ou
f do DecretoLei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-
002.907, de 12 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 12466.722991/2013-
10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.909 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723143/2013-28
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o Lançamento,
relativo ao Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada.
A exigência é referente ao crédito tributário apurado no valor de R$ 115.000,00,
ficando o SUJEITO PASSIVO INTIMADO A RECOLHER OU IMPUGNAR , NO PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA DESTE AUTO DE INFRAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 5o, 15, 16o E
17o DO DECRETO No 70.235/72, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS No 8748/93,
9532/97, E 11.196/05, O DÉBITO PARA COM A FAZENDA NACIONAL CONSTITUÍDO PELO PRESENTE
AUTO DE INFRAÇÃO, CUJO MONTANTE ACIMA DISCRIMINADO SERÁ RECALCULADO, NA DATA DE
SEU EFETIVO PAGAMENTO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Irresignado com a decisão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este
Tribunal requerendo a improcedência do lançamento que exige a multa pelos mesmos pontos da
Impugnação: ilegitimidade passiva, denúncia espontânea, atipicidade da conduta e a falta de
reserva legal dos dispositivos que fundamentam a autuação.
É o relatório.

Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.909 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723143/2013-28
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário:
Preliminarmente, a nulidade do processo administrativo por cerceamento de
defesa e ilegitimidade passiva, sob a alegação de que, apesar de não se discutir
que o Agente Marítimo – condição na qual a Recorrente figura – tem a obrigação
de registrar as informações no Siscomex, isso não quer dizer que ele também seja
o responsável tributário pelas multas eventualmente decorrentes dessa
obrigação.

No mérito: 1) A existência de denúncia espontânea frente ao fornecimento, por
parte do contribuinte, das informações objeto da autuação antes de iniciado
procedimento fiscalizatório e 2) O não enquadramento à capitulação leglativa da
infração, por entender que por não há fundamento legal, doutrinário ou
jurisprudencial que autorize a aplicação da responsabilidade objetiva (CTN, 136).
Os quais passo a analisar separadamente.

Preliminarmente
Ausência de nulidade do processo administrativo

A recorrente alega como matéria prejudicial à análise do mérito da autuação, a
nulidade do lançamento em razão de ter sido cerceado o seu direito de defesa, ao
argumento de que a autoridade fiscal não teria comprovado o nexo causal entre o
fato apurado e a infração prevista em lei.

Da análise do Auto de Infração verifica-se que este contém os requisitos formais
exigidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72. Logo, restando o enquadramento
legal utilizado e a descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração
imputada ao sujeito passivo, e estando presentes nos autos todos os documentos
que serviram de base para a autuação sob exame, não há que se falar em
cerceamento de defesa.

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.909 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723143/2013-28
5
É tão verdadeira a clareza dos fatos descritos pela autoridade fiscal, que a
recorrente apresenta, de forma alentada, suas defesas e interpôs recurso
voluntário, atacando todas as infrações que lhes foram impostas, sem que se
vislumbre, sequer, qualquer prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, constata-se dos autos que diversas foram as interações entre a
autoridade fiscal e os sujeitos passivos, sendo que eles participaram ativamente
do procedimento fiscalizatório, apresentando documentos e concedendo
informações. Entendo que os sujeitos passivos tinham plenas condições de
defender-se das imputações feitas através do auto de infração.

Nesta seara, diversos são os acórdãos neste Conselho que abraçam o
entendimento de que não ocorre nulidade quando há demonstração suficiente
dos motivos da autuação.

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra
de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja
comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito. (Processo no
10814.723542/2013-66, Acórdão no 3301-003.196, Conselheiro Valcir Gassen)

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.Inexiste ofensa ao princípio da ampla
defesa e do contraditório quando a contribuinte demonstra ter pleno
conhecimento dos fatos imputados pela fiscalização, bem como da legislação
tributária aplicável, exercendo seu direito de defesa de forma ampla nos apelos
apresentados. (Processo no 10825.721567/2017-20, Acórdão no 1302-004.095,
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias)

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra
de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja
comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito. (Processo no
10283.724968/2015-44, Acórdão no 1401-002.901, Conselheira Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin)

Não há como consentir com a tese de ocorrência de cerceamento do direito de
defesa. No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado de acordo com os
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.909 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723143/2013-28
6
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando
adequada motivação jurídica e fática. O Auto de Infração contém a descrição
pormenorizada dos fatos imputados aos sujeitos passivos, indica os dispositivos
legais que ampararam o lançamento e expõe os elementos que levaram a
fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos que ensejaram a
sua lavratura.

Não se vislumbra, portanto, qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de
nulidade do lançamento consignadas nos citados dispositivos que regem a
matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, bem como, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa.

Ressalta-se que a Fiscalização elaborou planilha demonstrativa em que
discriminou os dados a respeito da atracação, data de solicitação da retificação,
entre outros dados (fls.07 e ss):

Conforme fl. 25, verifica-se que a Fiscalização elaborou planilha demonstrativa em
que discriminou os dados a respeito da atracação, data de solicitação da
retificação, entre outros dados, os quais comprovam a perda de prazo por parte
da interessada.

No que concerne essa questão, rejeito da preliminar do recurso voluntário, pois
não há a ocorrência de qualquer cerceamento de defesa no presente caso.

Legitimidade Passiva

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marí
timo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.

Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que
nesse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da
atividade exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.

Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art.
128, do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a
responsabilidade solidária, d e modo expresso pelo crédito tributário a terceira
pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá o Fisco dirigir a cobrança por
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.909 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723143/2013-28
7
eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL 37/66, estatui tal
responsabilidade. Veja-se:

Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino
2.472,de01/09/1988.

I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário (...)

II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35,de2001)

Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.

Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê o
dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:

"Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas."

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à
possibilidade de penaliza r aquele que deixou de agir nos termos da lei.

Com relação ao não enquadramento à capitulação leglativa da infração, vez que o
sujeito passivo não deixou de fornecer as informações, mas o fez a destenpo.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.909 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723143/2013-28
8
Também em razão à uniformidade de entendimento deste Tribunal perante a
súmula vinculante 187, que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a Recorrente possui
responsabilidade para o pagamento da multa ora exigida.

Mérito
Denúncia Espontânea
Com relação à alegação de denúncia espontânea, em razão à uniformidade de
entendimento deste Tribunal perante a súmula vinculante n. 126, que assim
dispõe:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)

Nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Responsabilidade Objetiva

Quanto as alegações da recorrente de que não haveria prejuízo para o erário em
razão das informações prestadas a destempo, não assiste razão à recorrente.

É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único
do artigo 673 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento
Aduaneiro), verbis:

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.909 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723143/2013-28
9
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).

Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)

Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre
aquele que a infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o
seu descumprimento. Ainda que o atraso tenha ocorrido em decorrência da ação
de outrem, a responsabilidade permanece configurada junto ao infrator, cabendo
a este o direito de eventual ação de regresso contra aquele, em uma relação entre
particulares, não oponível à Fazenda Pública.

Ademais, é cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar
argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in
verbis: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Da existência de retificação da informação
A recorrente alega como matéria prejudicial à análise do mérito da autuação, a
nulidade do lançamento em razão de ter sido cerceado o seu direito de defesa, ao
argumento de que a autoridade fiscal não teria comprovado o nexo causal entre o
fato apurado e a infração prevista em lei.

Verifica-se nas fls.26 a 47 que a Recorrente realizou diversas refificações do CE-
Mercante 120805173886700, conforme tabela transcrita abaixo a título
exemplificativo:

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.909 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723143/2013-28
10

Sobre retificação de Manifesto LCI, impera a transcrição do art. 27-A da Instrução
Normativa 800/2007:

Art. 27-A. Entende-se por retificação:

I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após:

a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro;

Sobre a retificação de informações prestadas tempestivamente, a jurisprudência
deste Conselho é pacífica, de modo que sumulou a matéria por meio do
enunciado 186, a saber:

Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei
no 37/66.

Como bem esclarece a jurisprudência sumulada deste Tribunal, é indevida a multa
prevista no art. 107, IV, e do Decreto-Lei 37/1966 em caso de retificação de
informação tempestivamente prestada, razão pela qual o acórdão em recorrido
merece reforma.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.909 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.723143/2013-28
11
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade e
cerceamento de defesa do auto de infração, no mérito dar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 458
DF CARF MF
Original